Tribunal: TJDFT
Processo: 0734146-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de erro material, omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.
2. Demonstrado que a controvérsia suscitada foi analisada de forma clara e expressa, não há se falar em vícios no acórdão.
3. Os embargos de declaração não servem para rediscutir a matéria.
4. Negou-se provimento ao recurso.